Tribunal: TJSP
Processo: 2253832-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança de contrato de distribuição de honorários – Prescrição – Inocorrência, Lapso prescricional aplicável ao caso em tela – Quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, eis que se trata de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, e não, pretensão fundada em ressarcimento por enriquecimento sem causa – Inaplicabilidade do prazo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação de cobrança de contrato de distribuição de honorários – Prescrição – Inocorrência, Lapso prescricional aplicável ao caso em tela – Quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, eis que se trata de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, e não, pretensão fundada em ressarcimento por enriquecimento sem causa – Inaplicabilidade do prazo trienal disposto no art. 206, § 3o, V, do CC – Recurso parcialmente provido, para o fim de reformar a r. decisão agravada, reconhecendo que se aplica, ao caso, a prescrição quinquenal, não tendo havido decurso desse prazo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253832-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BRAGA
NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado JEHOVAH
NOGUEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para o fim de afastar a incidência do prazo decenal,
reconhecendo, entretanto, que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos
termos do art. 206, § 5o, I, do CC., o qual ainda não se verificou. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253832-66.2019.8.26.0000 -Voto no 2643
2
31a CÂMARA
VOTO N° 2643
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2253832-66.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: JEHOVAH NOGUEIRA JUNIOR
ORIGEM: 28a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL CÍVEL - COMARCA DA
CAPITAL
JUÍZA PROLATORA: Flavia Poyares Miranda
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Ação de cobrança de
contrato de distribuição de honorários
Prescrição

Inocorrência, Lapso prescricional aplicável ao caso em
tela – Quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC,
eis que se trata de cobrança de dívida líquida constante
de instrumento particular, e não, pretensão fundada em
ressarcimento
por
enriquecimento
sem
causa

Inaplicabilidade do prazo trienal disposto no art. 206, §
3o, V, do CC Recurso parcialmente provido, para o fim
de reformar a r. decisão agravada, reconhecendo que se
aplica, ao caso, a prescrição quinquenal, não tendo
havido decurso desse prazo.
Vistos.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRAGA NASCIMENTO E ZILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, junto aos autos
da ação de cobrança, fundada em prestação de serviços, que lhe move
JEHOVAH NOGUEIRA JUNIOR, objetivando a reforma da r. decisão que afastou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253832-66.2019.8.26.0000 -Voto no 2643
3
a alegação de prescrição trienal, reconhecendo a aplicação da prescrição
decenal.
Alega o agravante, em apertada síntese, que a ação principal
está lastreada em mandados de levantamento de valores, emitidos em 19/12/13 e
18/6/15, sendo que a pretensão se ampara em ressarcimento por enriquecimento
sem causa, devendo ser reconhecido o decurso do prazo trienal. Por tais motivos,
pugna pela concessão de efeito suspensivo e, a final, pelo provimento do agravo,
reformando-se a r. decisão guerreada.
O recurso foi regularmente processado, preparado e instruído
com as cópias de fls. 13/58.
Contraminuta a fls. 63/83.
É o relatório.
Tenho que o presente recurso comporta parcial provimento.
Vejamos.
A agravante defende que se operou a prescrição, eis que a
ação de cobrança está fundamentada em enriquecimento sem causa, pois se
refere a valores não repassados ao autor. Aduz que os mandados de
levantamento, nos quais se processou o enriquecimento indevido, foram emitidos
em 2013 e 2015, devendo incidir o prazo prescricional trienal, posto que
anteriores a três anos da distribuição da ação.
Foi reconhecido, pelo juízo, que é aplicável ao caso a
prescrição decenal, fato que ensejou a interposição do recurso, consoante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253832-66.2019.8.26.0000 -Voto no 2643
4
observa da decisão hostilizada, que ora se colaciona: “Vistos. Trata-se de ação
de Procedimento Comum Cível Comissão movida por Jehovah Nogueira Junior
em face de Braga Nascimento e Zílio Advogados Associados. Afasto a alegação
de prescrição, devendo ser observado o prazo decenal. Neste sentido:
"APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESCRIÇÃO DECENAL RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO AFASTADO - O Superior Tribunal
de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo trienal do art. 206, § 3o, inciso
V do Código Civil ("reparação de danos"), aplica-se tão somente para casos de
responsabilidade extracontratual. Diante da ausência de previsão específica, para
os casos de responsabilidade contratual deve será aplicado o prazo geral de dez
anos, do art. 205 do Código Civil; - O valor cobrado pela autora refere-se aos
honorários sucumbenciais fixados em favor do réu (10% sobre o valor da
condenação R$679,21) - logo, não há nada quantia a ser recebida pela autora.
RECURSO IMPROVIDO(TJSP; Apelação Cível 1002021-71.2017.8.26.0248;
Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: Ainda, defiro prova
testemunhal, devendo as partes apresentarem o rol de testemunhas em 15 dias.
Decorrido o prazo, tornem conclusos para designação de audiência. Intime-se.”
Pelo que se observa do documento de fls. 8, juntado à inicial,
a presente ação está amparada em contrato denominado “De Distribuição de
Honorários”, no qual o autor receberia do escritório réu um percentual sobre
honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de ganho de causa de clientes
que ele captasse para o escritório.
Verifica-se dos autos que o escritório réu realizou os
levantamentos impugnados pelo autor, mediante as guias de no 934/13, em
24/12/13 e no 330/13, em 18/6/15, como informado a fls. 16/19 dos autos
principais.
A ação (1115595-94.2018) foi ajuizada em 08/11/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253832-66.2019.8.26.0000 -Voto no 2643
5
O autor alega que, desse montante, originário de ação que
culminou em êxito, e cujo cliente foi captado e indicado por ele, fazia jus, a título
do contrato de participação avençado entre eles, ao percentual de 40% sobre os
honorários recebidos pelo escritório réu, montante esse que não lhe foi
repassado, fato que ensejou o ajuizamento da presente ação.
Em se tratando de pretensão de cobrança de dívida líquida
oriunda de contrato particular, incide o prazo prescricional previsto no art. 206, §
5o, do CC (fls. 8), exigível a partir dos levantamentos dos valores (fls. 16/19 dos
autos principais).
Portanto, o prazo prescricional aplicável não é o trienal, nem
tampouco o decenal, mas sim, o quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, do CC,
respeitado o entendimento da nobre magistrada de primeiro grau.
A conferir:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXIGÍVEL A
PARTIR
DO
LEVANTAMENTO
DOS
VALORES.
INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO
ART. 206, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL (CC). PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. Não há falar
de incidência do prazo prescricional previsto no art. 205 do
CC. A questão "sub judice" amolda-se à disposição do art.
206, § 5o, do CC, pois cuida-se de cobrança de dívida líquida
prevista em contrato de honorários, exigível a partir do
levantamento dos valores. Com o levantamento das quantias
pelo escritório de advocacia foi possível ao autor calcular o
valor a que fazia jus, segundo o contrato celebrado. Assim, o
prazo começou a fluir quando foram realizados os
levantamentos, sendo o último em agosto de 2011.” (Ap.
126775-10.2018.8.26.0100, rel. ADILSON DE ARAUJO, 31a
Câm. DP3, j. em 12/11/19)
Portanto, de rigor o reconhecimento de que o prazo
prescricional aplicável ao presente caso é o quinquenal, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253832-66.2019.8.26.0000 -Voto no 2643
6
parcialmente provido o recurso, para este fim, com a ressalva de que não se
verificou o decurso do prazo prescricional nestes autos.
Ante o exposto e pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para o fim de afastar a incidência do prazo decenal,
reconhecendo, entretanto, que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal,
nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC., o qual ainda não se verificou.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA